Tribunal: TJBA
Processo: 8080296-81.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: CONFLITO DE JURISDIÇÃO n. 8080296-81.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL, INFANCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE IRECÊ - BAHIA SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE IRECÊ ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE AMEAÇA. CONTENDA ENTRE VIZINHOS. INAPLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DOMÉSTICA, FAMILIAR OU ÍNTIMA DE AFETO E DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. INFRAÇÃO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONFLITO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal, Infância e Juventude da Comarca de Irecê em face do Juízo da 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da mesma Comarca, nos autos de Termo Circunstanciado de Ocorrência instaurado para apurar a suposta prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), atribuído a Osvaldo Ferreira da Silva contra sua vizinha Lídia Maria Conceição Barbosa, em razão de desentendimento envolvendo terreno limítrofe e galhos de árvores frutíferas. O Juízo dos Juizados Especiais declinou da competência por entender configurada hipótese de violência doméstica e familiar contra a mulher, ao passo que o Juízo Criminal suscitou o conflito ao afastar a incidência da Lei nº 11.340/2006. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se os fatos narrados configuram violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 5º da Lei nº 11.340/2006, a atrair a competência da Vara especializada, ou se se trata de infração de menor potencial ofensivo a ser processada e julgada pelo Juizado Especial Criminal. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei nº 11.340/2006 exige, para sua incidência, que a violência seja praticada contra mulher no âmbito da unidade doméstica, da família ou em relação íntima de afeto, além de estar baseada no gênero, nos termos do art. 5º. A jurisprudência do STJ afirma que não basta que o crime seja cometido contra mulher em contexto doméstico ou familiar, sendo indispensável que a motivação decorra de questão de gênero ou que a vulnerabilidade da vítima esteja relacionada à sua condição de mulher. Os elementos dos autos demonstram que a suposta ameaça decorre de desavença entre vizinhos acerca de limites de terreno e galhos de árvores, inexistindo vínculo doméstico, familiar ou relação íntima de afeto entre as partes. Não há demonstração de que a conduta tenha sido motivada por discriminação ou subordinação de gênero, mas sim por conflito de vizinhança, o que afasta a incidência da Lei Maria da Penha. A jurisprudência dos Tribunais pátrios é uniforme no sentido de que conflitos entre vizinhos, desprovidos de motivação de gênero e de vínculo doméstico ou familiar, não atraem a competência da Vara de Violência Doméstica. O crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, possui pena máxima inferior a dois anos, enquadrando-se como infração de menor potencial ofensivo, nos termos da Lei nº 9.099/95. A competência para processar e julgar infrações de menor potencial ofensivo é do Juizado Especial Criminal, que se configura como o juízo natural da causa. IV. DISPOSITIVO E TESE Conflito conhecido e procedente. Tese de julgamento: 1. A incidência da Lei nº 11.340/2006 exige a presença concomitante de vínculo doméstico, familiar ou íntimo de afeto e motivação baseada no gênero. 2. Conflitos entre vizinhos, desprovidos de relação doméstica ou de motivação de gênero, não configuram violência doméstica e familiar contra a mulher. 3. O crime de ameaça com pena máxima inferior a dois anos constitui infração de menor potencial ofensivo, atraindo a competência do Juizado Especial Criminal. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147; Lei nº 11.340/2006, arts. 5º e 41; Lei nº 9.099/95. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.858.694/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28.04.2020, DJe 04.05.2020; TJSE, CJ nº 0001987-35.2022.8.25.0000, Rel. Des. Osório de Araújo Ramos Filho, Tribunal Pleno, j. 06.05.2022; TJDFT, Acórdão 1977972, 0754708-50.2024.8.07.0000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, Câmara Criminal, j. 12.03.2025; TJMG, CJ 0608069-08.2018.8.13.0000, Rel. Des. Denise Pinho da Costa Val, 6ª Câmara Criminal, j. 18.09.2018. A C Ó R D Ã O Vistos, discutidos e relatados os autos do Conflito de Jurisdição de nº 8080296-81.2025.8.05.0000, em que figura como suscitante o JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE IRECÊ e, como suscitado, o JUÍZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE IRECÊ. ACORDAM os senhores desembargadores, componentes da Seção Criminal em CONHECER E JULGAR PROCEDENTE o presente conflito de jurisdição e declarar competente o JUÍZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE IRECÊ, nos termos do voto do Desembargador relator.